Tribunal: TJSP
Processo: 0001547-41.2016.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001547-41.2016.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante GEOVANE
PENTEADO GUERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do réu para 05 anos, 11 meses e 03 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001547-41.2016.8.26.0123 -Voto no 12.453 EV
2
Apelação Criminal no 0001547-41.2016.8.26.0123
Apelante: Geovane Penteado Guerra
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capão Bonito
VOTO no 12.453
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento firme da vítima.
Negativa isolada do réu. Condenação mantida. Pena
reduzida. Apelo parcialmente provido.
1) GEOVANE PENTEADO GUERRA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 193/202, à pena de 06 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 106 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 157, § 2o, II, do CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu o afastamento da majorante e a
aplicação da atenuante da menoridade relativa (fls. 211/216).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
228/229), o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls.
238/241).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, em 04/04/2016, durante a tarde,
na Comarca de Capão Bonito, GEOVANE PENTEADO GUERRA, em concurso
com um indivíduo não identificado, mediante violência física exercida contra
C.A.C., subtraiu, para si, uma sacola de alimentos e uma bolsa com documentos
pessoais, além de um telefone celular avaliado em R$ 2.180,00 e mais R$ 400,00
em espécie.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Segundo o relatório de investigações de fls. 07, várias
pessoas procuraram a Polícia após o roubo informando que um dos seus autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001547-41.2016.8.26.0123 -Voto no 12.453 EV
3
era GEOVANE PENTEADO GUERRA. A vítima, observando sua fotografia,
relatou que ele era muito semelhante a uma das pessoas que a assaltou. Em
05/05/2016, GEOVANE foi preso temporariamente pela prática de outro roubo e a
vítima foi solicitada a comparecer na Delegacia, onde efetuou o reconhecimento
pessoal do réu.
É certo que a vítima, no boletim de ocorrência (fls.
05/06), mencionou que não conseguiu visualizar as faces dos ladrões.
No entanto, em 12/05/2016, esclareceu que estava
muito nervosa naquela ocasião e por isso não mencionou as características
físicas das pessoas que a assaltaram. Disse que 02 semanas após o roubo
estava em um supermercado e visualizou um indivíduo pedindo dinheiro, tendo-o
reconhecido como sendo uma das pessoas que subtraiu seus bens. Tal indivíduo,
após notar a presença da declarante, tentou se esconder. Quando foi solicitada a
comparecer na Delegacia, fez o reconhecimento pessoal de GEOVANE (fls.
08).
Em Juízo, a vítima tornou a reconhecer o réu.
Confirmou o episódio em que visualizou o réu num supermercado após o roubo.
Garantiu que o delito foi praticado por 02 pessoas (DVD).
O réu negou o crime nas duas etapas persecutórias
(fls. 32 e DVD).
Verifica-se, portanto, que a negativa do réu ficou
isolada nos autos, porque a vítima o reconheceu, tanto na fase administrativa,
como em Juízo, prestando relato firme de que também o encontrou num
supermercado pouco tempo após os fatos, tendo o réu tentado se esconder
porque igualmente se lembrar da vítima.
Ademais, o relatório de investigações contém a
informação de que várias denúncias anônimas indicavam o réu como um dos
autores deste roubo.
O concurso de agentes ficou bem demonstrado pela
palavra da vítima, que afirmou que 02 indivíduos a abordaram quando chegava
em casa.
Portanto, a condenação deve ser mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001547-41.2016.8.26.0123 -Voto no 12.453 EV
4
próprios fundamentos.
A pena comporta reparos.
Na primeira fase, há pelo menos 03 condenações por
fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior a este crime, passíveis de
serem consideradas como maus antecedentes (fls. 183/188).
Assim, adequado um aumento de 1/3 a partir da pena
mínima, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa,
no piso.
Na segunda fase, de rigor a redução de 1/6 pela
menoridade relativa (fls. 32), totalizando 04 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão, mais 10 dias-multa, no piso.
Por fim, mantém-se o aumento de 1/3 pelo concurso de
agentes, resultando em 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, mais 13 dias-
multa, no piso.
Deve ser mantido o regime inicial fechado porque o
réu possui 03 condenações definitivas por crimes patrimoniais praticados antes
deste roubo, evidenciando que persiste em subtrair o patrimônio alheio, inclusive
com violência. Qualquer outro regime seria insuficiente para contê-lo e evitar a
prática de novos crimes.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu para 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator